Tribunal: STF
Processo: RE 1340457
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. CONTAGEM DO PERÍODO RELATIVO AO REGIME CELETISTA. LEIS ESTADUAIS NºS 6.174/1970 E 10.219/1992. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de ressonância constitucional da matéria que versa sobre o pagamento de licença prêmio a servidor público estadual aposentado, com fundamento nas Leis estaduais nºs 6.174/1970 e 10.219/1992, referente a período em que vinculado ao regime celetista.



    O embargante aduz contraditório e omisso o julgado ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Aponta “contradição acerca da repercussão geral da matéria objeto do recurso, e da ofensa à Constituição Federal em que incorreu a decisão recorrida, contrariando o que foi decidido tanto pelo Eg. STF bem como pelo C. STJ em casos idênticos”. Sustenta demonstrada a repercussão geral. Relata fato novo consistente na instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no Tribunal de Justiça do Paraná. Insurge-se contra a aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 19 do ADCT da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO ANTERIOR À CONVERSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 1695/STF QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 70, §2º, DA LEI ESTADUAL 10.219/92. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Pretório Excelso, no julgamento da ADIN 1.695/PA, da relatoria do eminente Ministro MAURÍCIO CORRÊA (DJU 28.05.2004), deu interpretação conforme a Constituição ao § 2°. do art. 70 da Lei Paranaense 10.219/92, sem redução de texto, fixando a exegese de que os Servidores oriundos do regime celetista, mesmo que considerados estáveis no serviço público, por força do art. 19 do ADCT, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam do requisito da efetividade. Em consequência, não há que se falar em contagem do tempo anterior à conversão em regime estatutário. 2. Tendo a R. Decisão vergastada se adequado ao comando oriundo do precedente do STF, não há necessidade de integração ou esclarecimento, não havendo espaço para acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Recurso conhecido e não provido.”



    Intimado, o Estado do Paraná apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    No que concerne à deduzida contradição, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a absoluta ausência de afronta a dispositivo da Carta Magna. Isso porque requer inelutável análise de norma ordinária a controvérsia a respeito do pagamento de licença prêmio a servidor público estadual aposentado, com fundamento nas Leis estaduais nºs 6.174/1970 e 10.219/1992. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:



    “[...]



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    [...]



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Transformação do regime celetista em estatutário. Lei estadual nº 10.219/02. Concessão de licença prêmio relativa ao tempo do regime celetista. Ofensa a direito local. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte, no exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de se deferir a servidor público cujo regime jurídico é alterado do celetista para o estatutário direito previsto no estatuto dos servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido (RE 384529 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 20.9.2012 PUBLIC 21.9.2012) [...].”



    Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).



    Registrado, noutro giro, a inviabilidade do apelo extremo ante a deficiência na fundamentação destinada a comprovar a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário. Colho pertinente trecho:



    “[...]



    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:



    ‘QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido’ (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013) [...].”



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse compasso, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.309.546-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021).



    Ademais, consoante consignado nos precedentes que fundamentaram a decisão impugnada, esta Suprema Corte, ao exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema tratado no presente recurso, relativo ao “Direito de servidor, que teve regime jurídico alterado de celetista para estatutário, à contagem como tempo de serviço em dobro, o período correspondente à licença especial não-gozada” (Tema nº 122).



    Saliento não se ressentir dos vícios da omissão e contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do exame do mérito do apelo extremo, haja vista não preenchidos os requisitos do art. 102, III, da Constituição Federal.



    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquela tida por omissa, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso e contraditório o decisum.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora